Tribunal: STF
Processo: AI 74730
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
- INTERPRETAÇÃO DO ART. 28, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS, EM SINTONIA COM O ART. 111 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE
SOBRE O TEMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL LOCAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL DESPROVIDOS.